Tribunal: STF
Processo: Rcl 79863
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Brício Torres em face de ato proferido pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) que, ao encaminhar pedido de assistência jurídica em matéria penal, na modalidade auxílio direto, proveniente do Ministério Público do Peru, à Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, teria contrariado a autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte ao julgar a Rcl 43.007/DF.



    O reclamante narra que:



    “A partir de pedido de cooperação jurídica internacional em matéria penal, na modalidade de auxílio direto, o Ministério Público do Peru solicitou ao Brasil a realização da oitiva de representantes legais das construtoras Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão e Caminos del Pacífico (algumas das empresas que participaram do processo de concessão do projeto IIRSA Norte), para instruir investigação criminal em trâmite no Peru (11-2019-IIRSA Norte), que apura supostos ajustes ilícitos entre Odebrecht e outras empresas e funcionários públicos peruanos. 



    Ao receber o pedido, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) do Brasil, enquanto Autoridade Central, encaminhou-o à Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) da Procuradoria-Geral da República (PGR), para que lhe desse cumprimento, o que levou, em julho de 2024, à instauração do Procedimento de Cooperação Internacional n. 1.00.000.005594/2024-75 pela SCI-PGR. 



    Na Portaria de Instauração desse expediente, a Secretaria de Cooperação Internacional, de forma meramente protocolar, além de ter autuado o respectivo PCI e determinado a promoção de distribuição do feito para execução das diligências então solicitadas, determinou que, após a realização das oitivas, os autos retornassem à SCI para que fossem encaminhados ao Ministério Público do Peru, por intermédio do DRCI. 



    No último dia 15 de maio, em respeito à intimação encaminhada pelo Ministério Público Federal do Brasil, o Sr. Brício Torres, embora inseguro sobre sua alegada condição de “testemunha” e da própria regularidade do ato, prestou depoimento ao 10º Ofício da Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional, em ato conduzido pela Procuradoria da República brasileira. 



    No entanto, [...], referido ato da Autoridade Central brasileira, que determinou o cumprimento do pedido de cooperação jurídica internacional encaminhado pelo Ministério Público do Peru, incluindo a oitiva do reclamante, contrariou a autoridade da decisão proferida por esse Eg. STF ao julgar a Reclamação n. 43.007/DF.”



    Ressalta que 



    “não pode se admitir, sob risco de contrariedade expressa a decisões do Supremo Tribunal Federal, é que cidadãos brasileiros sejam impelidos a prestar depoimentos, ainda que a pretexto da condição de ‘testemunhas’, em procedimentos investigatórios que tramitem em outros países, quando estejam direta ou indiretamente vinculados a elementos probatórios já declarados ilícitos pela Suprema Corte brasileira.”



    Assinala, ainda, que:



   “A evidenciar ainda mais a ilegalidade da oitiva do brasileiro Sr. Brício Torres, registra-se relevante informação superveniente, amplamente divulgada pela imprensa: a Secretaria Nacional de Justiça, vinculada ao Ministério da Justiça, da qual a Autoridade Central brasileira é integrante, suspendeu cautelarmente a cooperação jurídica internacional com o Peru em casos relacionados à Operação Lava Jato que guardem relação com a Odebrecht – hipótese que também é a do presente caso. 



   Essa decisão, que ainda permanece sob sigilo, teria sido assinada no dia 07 de maio de 2025; ou seja, cerca de uma semana antes da data em que se realizou a oitiva do Sr. Brício Torres, circunstância que deveria ter levado ao cancelamento do ato ou, ao menos, à sua suspensão.”



    Ao final, requer, 



    “(i) A concessão do pedido liminar, porque suficientemente demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, para que seja determinada a imediata suspensão do Pedido de Cooperação Internacional impugnado (PCIPGR n. 1.00.000.005594/2024-7510), com a consequente (i.a) expedição de determinação à Autoridade Central brasileira (Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI) para que não encaminhe os seus autos (e tampouco os elementos que o instruem) ao Ministério Público do Peru, (i.b) devendo também ser expedida comunicação da decisão liminar à Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria Geral da República e ao 10º Ofício da Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional do MPF, determinando que se abstenham de praticar qualquer ato no âmbito de referido PCI-PGR, de modo a assegurar a autoridade da decisão e o seu cumprimento em tempo hábil; e 



    (ii) No mérito, o provimento da presente Reclamação, a fim de assegurar a autoridade da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar a Reclamação n. 43.007/DF, com a consequente e devida (ii.a) declaração de nulidade da integralidade do Pedido de Cooperação Internacional (PCI-PGR) n. 1.00.000.005594/2024-75 e, pois, de todos os atos derivados e subsequentes praticados no seu âmbito, dentre os quais a oitiva do ora reclamante, Sr. Brício Torres, e (ii.b) expedição de determinação ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) para que não remeta nenhum elemento desse PCI-PGR ao Ministério Público do Peru.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente